Tribunal: TJDFT
Processo: 0707051-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO, INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, na qual os executados apontavam a ocorrência da prescrição do débito exequendo. O magistrado fundamentou que o prazo prescricional teria sido interrompido em razão do reconhecimento da dívida por parte do devedor, ao realizar parcelamento administrativo do débito. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada para reconhecer e declarar a prescrição quinquenal da CDA e, via de consequência, extinguir a ação executória, com a condenação do Distrito Federal aos ônus de sucumbência.
2. O pedido de parcelamento do crédito tributário interrompe o curso do lapso prescricional, uma vez que o requerimento indica o reconhecimento da existência da dívida e atrai a incidência do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional.
3. Uma vez descumprido o parcelamento, o prazo prescricional volta a fluir por inteiro, a partir data do inadimplemento.
4. Considerando que entre a data do inadimplemento (07.01.2009 - ID 44229788 - Pág. 3) e a data de propositura da ação (6/5/2009 - ID 44229788) não foi ultrapassado o prazo de 5 anos previsto no caput do artigo 174 do CTN, rejeita-se a alegação de prescrição.
5. Jurisprudência: “(...) Trata-se de rejulgamento do recurso de agravo de instrumento, ante a determinação que advém do Superior Tribunal de Justiça para que seja observado a sua jurisprudência que reconhece, ao pedido de adesão a parcelamento tributário, o efeito de interromper a fluência do prazo prescricional. 2. Não se caracteriza a prescrição quando, não obstante o prazo entre a constituição definitiva dos créditos e a citação superar cinco anos, a demora for proveniente do mecanismo da Justiça, nos termos da Súmula 106 do STJ. 3. O parcelamento do débito implica o reconhecimento da dívida e, portanto, interrompe a prescrição. 4. Recurso conhecido e desprovido em sede de rejulgamento.” (00042924220128070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, PJe: 14/4/2020).
6. Agravo de instrumento improvido.